Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703610-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GARCIA PEREIRA FERNANDES, MARCELO FERNANDES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ESTER DE OLIVEIRA GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Garcia Pereira Fernandes e Marcelo Fernandes Pereira da Silva contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia proferida no inventário de no 0705626-62.2020.8.07.0009, ID no 180584061, págs. 1-4. 2. A segunda agravante, em suma, sustenta que sempre cumpriu as suas obrigações enquanto inventariante, mas a resposta à determinação judicial não teria sido apresentada no prazo assinalado devido à ocorrência de erro no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe. 3. Destacam que a petição anexava os documentos solicitados e esclarecia que não foi possível realizar o levantamento dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade do autor da herança. Os agravantes afirmam que o despacho de ID no 177501460 (8/11/2023) não foi publicado, o que lhes acarretou prejuízo processual. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para reconhecer a nulidade e cassar a decisão que removeu a segunda agravante do cargo de inventariante e, no mérito, a sua reforma. 5. O preparo não foi providenciado, mas os agravantes pedem a manutenção da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 9. A inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois deve zelar pelos interesses de todos os herdeiros e da meeira. 10. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 11. Conforme ponderado na decisão de ID no 184474635, o despacho que os agravantes alegam não ter sido publicado foi regularmente acessado pela advogada que os representa em 7/11/2023, oportunidade em que tomaram ciência inequívoca do seu conteúdo. Logo, não subsiste a alegação de nulidade, pois esta somente ocorre quando há demonstração de prejuízo. 12. Advirto que o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A remoção da segunda agravante do cargo de inventariante foi motivada e os argumentos apresentados com o intuito de justificar o descumprimento das determinações judiciais não encontram guarida nos elementos documentais apresentados. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida aos agravantes, sem prejuízo da reanálise da situação financeira na ocasião do julgamento do mérito recursal. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO